Tribunal: TCU
Processo: 022.654/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame formulado pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 3233/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Luciano Gomes de Carvalho Pereira, negando-lhe registro, com determinações à unidade jurisdicionada, em razão da percepção de quintos decorrentes do exercício de consultor legislativo na Câmara dos Deputados, cumulada com a gratificação de representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, pelas razões expostas no voto revisor, no sentido de: 9.1.1. negar o pedido quanto ao reconhecimento do registro tácito; 9.1.2. acolher o pedido quanto à inclusão da parcela referente à "VPNI quintos / décimos" nos proventos do interessado; 9.1.3. negar o pedido formulado no item "iii" do parágrafo 116 da peça recursal, tendo em vista ser ilegal a percepção do "acréscimo de gratificação de representação" previsto no art. 5o da Lei no 11.335/2006 nos proventos de aposentadoria. 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3 e seus subitens e 9.4 do acórdão recorrido; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, exclua a rubrica "84 - ACRESC. GRAT. DE REPRES/GR - PROVENTOS" dos atuais contracheques do interessado, conforme art. 19, caput, II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. recomendar à Câmara dos Deputados que realize estudos e avalie criar cargos efetivos de consultor legislativo, à semelhança do que procedeu o Senado Federal, eliminando o modelo de provimento simultâneo em cargo efetivo e função de confiança, mediante concurso público; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.